Tribunal: TJES
Processo: 0004366-45.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004366-45.2014.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: HIRAN ATHAYDE DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível nº 0004366-45.2014.8.08.0050

Recorrente: Hiran Athayde de Oliveira

Recorrido: Município de Viana

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

I - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA

Irresignado, o Recorrente suscita,
Preliminarmente, a nulidade da Sentença combatida
, tendo em vista que
“não contém citação válida e regular do executado”
. Isso porque,
“a suposta ocorrência da Citação do Executado, apontada pela Exequente às fls. 28 como realizada mediante os AR de fls. 26/27, não encontra respaldo legal”.

Com efeito, em análise aos autos, verifica-se que
a citação do Recorrente foi promovida e realizada regularmente
, por meio dos Avisos de Recebimento de págs. 51 e 53,
entregues no endereço do Recorrente
, sendo um deles, inclusive, recebido pela Sra. Beatriz Athayde.

Acerca da matéria debatida nos autos, o artigo 8º, da Lei de Execução Fiscal determina que
“o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II -
a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado
, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal”.

Nesta seara, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado de que,
na hipótese de
demanda executiva
, a citação postal será válida independente da entrega da correspondência diretamente ao executado, desde que reste inequívoca a entrega no seu endereço,
in litteris:

“
EMENTA
: RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL
. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE.

1. É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(
STJ.
AgInt no REsp 1473134/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
. PRESCRIÇÃO.
CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE. VALIDADE
. DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REQUISITOS DA CDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual,
na execução fiscal
, a citação é realizada pelo correio, com aviso de recepção (AR), sendo dispensada a pessoalidade na citação, inclusive, a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio executado, bastando que reste inequívoca a entrega de recebimento pelo próprio executado, bastando que reste inequívoca a entrega no seu endereço
.

3. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. Agravo regimental não provido”.

(
STJ.
AgRg no AREsp 664.032/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015)

Deste modo, tendo sido realizada a citação por Aviso de Recebimento no endereço do Recorrente, inclusive, sendo referido endereço indicado no seu próprio Recurso de Apelação, não há falar-se em nulidade da Sentença por ausência de citação regular.

Isto posto, REJEITO a Preliminar arguida.

II - MÉRITO

Consoante relatado,
HIRAN ATHAYDE DE OLIVEIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(págs. 83/105) em razão da
SENTENÇA
(pág. 75) proferida pelo
JUÍZO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL DE VIANA
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada por
MUNICÍPIO DE VIANA
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou extinta a execução, tendo em vista
“a quitação do débito pela parte executada”.

Irresignado, o Recorrente alega que:
I)
“o ora Executado realizou a venda do imóvel em questão em 14/09/2009, tendo entregue a posse do terreno ao comprador Sr. José Angelo Rozalem, CPF 039.312.687-05, com todas as taxas de IPTU e impostos em dia”,
sendo que o comprador
“se comprometeu em cuidar imediatamente da transferência da documentação do imóvel para seu nome”,
de modo que
“o executado se despreocupou completamente em relação aos assuntos referentes ao terreno, pois acreditava ter o Sr. Rozalém realizado todos os procedimentos para transferência da titularidade junto à Prefeitura Municipal de Viana”;
II)
“a penhora sobre dinheiro poderá acarretar aos executados dificuldades até mesmo para honrar os pagamentos de obrigações mínimas para sua subsistência, na medida em que não poderão utilizar os próprios recursos financeiros”.

Acerca da matéria debatida nos autos, cumpre destacar que
“
somente o registro da transferência do imóvel, perante o Registro Imobiliário, tem o condão de transferir a propriedade e, como consequência, afastar a ilegitimidade passiva na execução fiscal
”
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 100210047344, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

Nesta seara, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento
“
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
”
(
STJ,
REsp n. 1.111.202/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 18/6/2009).

In casu,
a despeito de o Recorrente alegar a venda do imóvel ao Sr. José Angelo Rozalem, certo é que não logrou êxito em comprovar o efeito registro da transferência do imóvel perante o Registro Imobiliário, tendo em vista que, nos termos da Certidão de págs. 107/108, referente ao imóvel em questão, o mesmo ainda consta como proprietário do imóvel.

Assim, nos termos da jurisprudência da Egrégia Corte Superior, tanto o Recorrente, proprietário/promitente vendedor que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis, como o Sr. José Angelo Rozalem, promitente comprador, são considerados contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.

Neste sentido, perfilha a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IPTU PROMITENTE VENDEDOR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA - LEGITIMIDADE PASSIVA RECURSO DESPROVIDO. 1.
O promitente vendedor é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal que busca a cobrança de IPTU nas hipóteses em que não há registro imobiliário do ato translativo de propriedade
. (...)”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 008160044601, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DO IMÓVEL ANTES DO FATO GERADOR. NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. POSSIBILIDADE DE COBRAR O IMPOSTO DO PROPRIETÁRIO/PROMITENTE VENDEDOR. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a Instância Primeva extinguiu o feito executivo, sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade da executada para figurar no polo passivo da execução fiscal, tendo em vista a cessão do imóvel em momento anterior ao fato gerador do IPTU, reputando inviável a substituição da certidão.

2)

Todavia, é cediço que, conforme a sistemática adotada pelo direito brasileiro, para a aquisição da propriedade imóvel não basta a celebração de contrato. Tem-se por imprescindível o registro do título translativo, visto que a propriedade imobiliária está vinculada à informação constante no Cartório de Registro de Imóveis, não se transferindo enquanto assim não se operar em sede registral
.

3)
Bem por isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar controvérsia similar, na qual se discutia a legitimidade passiva do promitente vendedor nas execuções fiscais, consolidou a tese segundo a qual tanto o promitente comprador do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU podendo a autoridade administrativa optar por um ou por outro (desde que previstos na legislação), de modo a facilitar o procedimento de arrecadação.

4)
No caso vertente, a apelada não logrou êxito em comprovar a transferência da titularidade do imóvel por averbação do contrato de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, haja vista que limitou-se a juntar aos autos a escritura pública de compra e venda e cópia do documento particular. Logo, esta c. Câmara conclui pelo reconhecimento de sua legitimidade passiva ad causam e, por conseguinte, da validade da CDA que instrui o feito executivo
.

5)
Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 035130297720, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Deste modo, na medida em que o Recorrente não comprovou a transferência de titularidade do imóvel pela averbação do Contrato de Compra e Venda no Cartório de Registros de Imóveis, o mesmo é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, não havendo qualquer irregularidade no transcorrer desta Execução Fiscal, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da Sentença combatida.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não restaram fixados na origem.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.
CITAÇÃO POR AR ENTREGUE NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PERANTE O REGISTRO IMOBILIÁRIO. PROPRIETÁRIO/PROMITENTE VENDEDOR É CONSIDERADO CONTRIBUINTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO IPTU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.

I.I.
O artigo 8º, da Lei de Execução Fiscal determina que
“o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal”.

I.II.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, na hipótese de demanda executiva, a citação postal será válida independente da entrega da correspondência diretamente ao executado, desde que reste inequívoca a entrega no seu endereço.

I.III.
In casu,
a citação do Recorrente foi promovida e realizada regularmente, por meio dos Avisos de Recebimento de págs. 51 e 53, entregues no endereço do Recorrente, sendo um deles, inclusive, recebido pela Sra. Beatriz Athayde, motivo pelo qual não há falar-se em nulidade da Sentença por ausência de citação regular.

I.IV. Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO.

II.I.

“Somente o registro da transferência do imóvel, perante o Registro Imobiliário, tem o condão de transferir a propriedade e, como consequência, afastar a ilegitimidade passiva na execução fiscal”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210047344, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022).

II.II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
“tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU”
(STJ, REsp n. 1.111.202/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 18/6/2009).

II.III.
In casu,
a despeito de o Recorrente alegar a venda do imóvel ao Sr. José Angelo Rozalem, certo é que não logrou êxito em comprovar o efeito registro da transferência do imóvel perante o Registro Imobiliário, tendo em vista que, nos termos da Certidão de págs. 107/108, referente ao imóvel em questão, o mesmo ainda consta como proprietário do imóvel, de modo que, nos termos da jurisprudência da Egrégia Corte Superior, o Recorrente, como proprietário/promitente vendedor que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis, é considerado contribuinte responsável pelo pagamento do IPTU.

II.IV.
Na medida em que o Recorrente não comprovou a transferência de titularidade do imóvel pela averbação do Contrato de Compra e Venda no Cartório de Registros de Imóveis, o mesmo é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, não havendo qualquer irregularidade no transcorrer desta Execução Fiscal, sendo imperiosa a manutenção da Sentença combatida.

II.V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não restaram fixados na origem, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.